Tribunal: TJMT
Processo: 1018968-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018968-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JAIVO DIAS PEREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

JAIRO DIAS PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL, DESCONSIDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES DA GLEBA E NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO NA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – SUPOSTOS VÍCIOS NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –

DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – VALOR DOS BENS PENHORADOS ATUALIZADOS HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO – ARGUIÇÕES GENÉRICAS, DESPROVIDAS DE RESPALDO PROBATÓRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CÁLCULO PORMENORIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO – ARGUIÇÃO JÁ REJEITADA EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO CONTADOR ANTES DO PRACEAMENTO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é criação doutrinária para permitir que o executado ataque a execução nas questões ligadas a falta de condições da ação ou a ausência de algum pressuposto processual. É cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.” (REsp 1.110.925/SP).

Resta preclusa a discussão sobre nulidade da avaliação realizada em 2009 em razão: (i) de preço vil; (ii) da desconsideração das peculiaridades da gleba; e (iii) de não terem sido destacados os valores individuais de cada uma das áreas que compõem o imóvel penhorado, reiterada em exceção de pré-executividade se, intimado para se manifestar acerca de tal avaliação por ocasião da confecção do respectivo laudo, o executado excipiente deixa de impugná-lo no tempo e modo devidos.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado sob o pretexto do decurso do tempo, não autoriza a nova avaliação, notadamente quando realizada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização não contemplada pela recente atualização do preço.

Resta igualmente preclusa a alegada ausência de cálculo pormenorizado do débito exequendo se já rechaçada em apelação nos embargos à execução.

Não há na legislação de regência obrigatoriedade da prévia oitiva da contadoria do juízo como condição ao praceamento do bem constrito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JAIVO DIAS PEREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO(S) INTERESSADO(S):

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

JAIRO DIAS PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
JAIVO DIAS PEREIRA,
contra a decisão singular que, na
Execução de Título Extrajudicial
no 908-35.2006.811.0044 – (Cód.16826) movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, através da qual pleiteava a suspensão da hasta pública designada, por supostas nulidades na avaliação.

Relata o agravante que o banco exequente, ora agravado, postula o recebimento do valor inicial de R$290.307,12, correspondente a juros do período de 01.08.2003 a 01.08.2005, decorrente da Cédula Rural no. 94/00005-4.

Afirma que em 14.11.2019, o agravante teria recebido uma intimação acerca da designação de praça da integralidade dos imóveis penhorados nos autos, a ser realizada no dia 26.11.2019.

Narra que ao compulsar os autos, teria verificado que os atos expropriatórios estão sendo conduzidos de forma temerária e errônea, prestes a causar dano irreparável ao seu patrimônio, motivo pelo qual apresentou
Exceção de Pré-executividade
, a qual, no entanto, foi rejeitada pelo juízo singular.

Inconformado, sustenta o agravante que além de carente de fundamentação, a decisão agravada teria desatendido os requisitos previstos no art.886 do CPC/15, segundo o qual, para a realização da hasta pública, necessário que os tivessem sido remetidos à Contadoria Judicial para a apuração do valor exequendo atualizado, com seguida manifestação das partes para, somente então, ser homologado, não sendo, pois admissível que o praceamento se dê a partir do valor unilateralmente lançado pelo agravado.

Alega, ainda, que além de a avaliação levada a efeito datar do ano de 2010, há mais de nove anos, portanto, as características e benfeitorias então verificadas tiveram modificação natural de sua substância em razão do decurso do tempo, e do claro crescimento do município, destacando, ainda, que no laudo em testilha, não foram consideradas todas as benfeitorias presentes no imóvel em questão como, casa, relevo, tipografia e não se levou em consideração a função social da propriedade, na medida em que parte de sua extensão é ressaltante para o abastecimento de recursos hídricos dos munícipes da cidade de Paranatinga.

Aduz que o laudo do oficial de justiça consiste em modelo previamente redigido e armazenado, na medida atribui valores divergentes ao imóvel em questão, sem qualquer embasamento técnico, ora indicando a quantia aproximada de R$8.000.000,00, ora indicando o preço aproximado de R$5.000.000,00, não sendo admissível que tal imóvel seja expropriado por preço tão vil, devendo a venda ocorrer pelo efetivo preço de mercado imobiliário.

Alega ainda que o laudo de avaliação original seria ainda nulo por não apresentar os valores individualizados de cada um dos imóveis penhorados.

Assevera, ainda, que
o agravado deixou de atender à exigência legal insculpida no art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC/15, com a apresentação da evolução mês a mês do débito, com os índices de correção monetária e juros aplicados na atualização, se limitando a informar que a dívida atualizada em 28 de abril de 2019, totalizaria o exorbitante valor de R$2.235.969,58, o que, na linha da jurisprudência do STJ (REsp no 1.262.401/BA), teria prejudicado a defesa do executado.

Defende que não há se falar em prosseguimento da praça dos imóveis penhorados, porquanto o Edital deve seguir os rigores legais, sendo a informação do débito requisito imperioso para sua validação.

Propala, neste viés, os cálculos não foram sequer homologados e não fora ofertado o contraditório aos ora exequentes, violando o Estado Democrático de Direito.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 28673499.

Informações do juízo singular no ID. n. 28991968 - Pág. 2.

Contrarrazões no ID. n. 29130479.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço
“a exceção de pré-executividade é criação doutrinária para permitir que o executado ataque a execução nas questões ligadas a falta de condições da ação ou a ausência de algum pressuposto processual. É cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP).

No caso, porém, além de as arguições suscitadas não serem presumíveis, não há prova pré-constituída nos autos acerca do alegado, o que evidencia que a decisão agravada se mostra irrepreensível.

Primeiramente, porque a discussão acerca da possível nulidade da primeira avaliação realizada ainda em 2009 em razão da alegação: (i) do preço vil; (ii) a desconsideração das peculiaridades da gleba, e (iii) de não terem sido destacados os valores individuais de cada uma das áreas que compõem o imóvel penhorado, não há dúvida de que tais questões se encontram preclusas, não mais cabendo qualquer discussão a respeito.

Neste particular, em 15/02/2011 os autos foram impulsionados com a finalidade de que as partes fossem intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o Auto de Penhora e Depósito de fls. 149, bem como do Laudo de Avaliação de fls. 150/151.

A referida intimação foi disponibilizada no DJe no 8537 de 28/3/2011, considerada publicada em 29/3/2011.

Assim, cabia ao ora agravante impugnar o referido laudo no tempo e modo devidos.

Se não o fez, deve se contentar com os efeitos da preclusão.

Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte,
“a simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1002499-93.2019.8.11.0000 – Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 19/06/2019, publ. no DJE 27/06/2019)

Note-se, assim, que o simples decurso do prazo não é razão suficiente para a realização de nova avaliação. Para tanto, é necessário que o executado demonstre, através de provas plausíveis, a defasagem do preço da avaliação e que a simples atualização deste valor não é suficiente para acompanhar a valorização do imóvel constrito.

No caso, apesar de alegar genericamente que o valor da avaliação se encontra defasado, o executado embargante não aponta o valor que entende ser o correto, preferindo a vã retórica.

Vale destacar, ainda, que de acordo com os cálculos de ID. n. 28131536 - Pág. 19, em 06/04/2010 o imóvel foi avaliado em R$5.210.000,00, e teve seu valor atualizado para R$8.784.686,88, havendo uma substancial valorização do imóvel no equivalente a 68,80%.

Já no que tange à ausência de cálculo pormenorizado do débito, a questão está igualmente preclusa, uma vez que, por ocasião do julgamento da Apelação no 122086/2009, ainda em 19/03/2014, esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado já rechaçado tal arguição, concluindo que
“não há falar-se em inépcia da petição inicial da ação executória por ineficácia do demonstrativo de débito, se constou o valor devido, o débito, seu vencimento; índices de correção e atualização, ou seja, todos os requisitos exigidos pelo artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil”
– o qual encontra correspondência na redação da alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 invocada pelo ora agravante.

Por fim, o art. 886 do CPC/15 não traz a necessidade de prévia oitiva da contadoria do juízo como condição ao praceamento do bem constrito.

Desta forma, não há dúvida de que a decisão agravada não padece de qualquer desacerto.

Por fim, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 30357961.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente recurso
.

No mais, fica prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 30357961.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020